Tribunal: TJES
Processo: 0009672-64.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009672-64.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONATHAN GOMES GUIMARAES

APELADO: NIRLLANIA SOUZA BOZZI e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios.
2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
3) “[...] Segundo o STJ, a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova [...]” (AgInt no REsp 1348521/RS).
4) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
5) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
6) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos p
or
JONATHAN GOMES GUIMARÃES
(id 7323384)
, com vistas ao esclarecimento de omissão e
contradição
supostamente existentes no v. acórdão impugnado (id 77306497).

Narra
o
embargante que o “decisum” objurgado padeceria de omissão / contradição no que se refere à:
(i)
afirmação de que houve a intimação pessoal para prestar depoimento pessoal; e
(ii)
conclusão alcançada frente às provas dos autos.

Entretanto, entendo que a matéria relevante para o deslinde da causa foi devidamente analisada, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa que julgou a apelação
, que transcrevo a seguir:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. AFASTADA A TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPARECIMENTO TARDIO DA PARTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRESERVADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO FICTA. CONFIGURAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE EM IGUALDADE DE PROPORÇÕES. CADA PARTE DEVE ARCAR COM SEUS PRÓPRIOS PREJUÍZOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Preliminar de inovação recursal rejeitada - não há que se falar em inovação recursal, quando as teses defendidas guardam estreita relação com a defesa da parte. Não há que se falar em inovação recursal quando os documentos juntados pela parte se referem a fatos novos ocorridos após a instrução processual, conforme disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil.
2) Mérito -
Ao Juiz, enquanto destinatário da prova, cabe decidir sobre o necessário à formação de seu convencimento, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios que justificarão o julgamento da lide. Não há excesso de formalismo quando é aplicada pena de confissão aos autores que chegaram atrasados para audiência de instrução em julgamento sem comprovar qualquer motivo justificado, quando são intimados pessoalmente com a advertência prevista no artigo 343, §2º, do CPC.
3)
A culpa concorrente em igualdade de proporção atrai o dever de cada parte em arcar com seus próprios prejuízos.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial (TJES, Apelação n.º 0009672-64.2018.8.08.0014, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, J 08/02/2024).

Restou assentado no “decisum” impugnado que “[...]
sendo incontroverso que a parte [...] recorrente fora prévia e pessoalmente notificada do dia e hora da audiência de instrução [...], o atraso, ainda que mínimo, autoriza a aplicação dos efeitos da confissão ficta quanto á matéria de fato
, cuja presunção de veracidade pode ser afastada pela prova pré-constituída existente nos autos [...].
Ademais, [...] inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte na audiência
. Via de consequência, no caso em apreço, inexiste espaço para aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que, se assim o fosse, estaria se decidindo em afronta ao princípio constitucional da isonomia, na medida em que uma das partes estaria sendo beneficiada em detrimento da outra.
Portanto, correta foi a decisão ‘a quo’ que, diante da impontualidade da parte [...] recorrente sem nenhuma justificativa, aplicou-lhe os efeitos da confissão ficta e reputou verdadeira a matéria fática alegada pela defesa, mormente porque a prova pré-constituída existente nos autos não fora capaz de afastar a presunção de veracidade decorrente da ficta ‘confessio’[...]”.

O acórdão estabeleceu, quanto à discussão de fundo, a adoção do mesmo posicionamento encampado pelo Julgador atuante em primeira instância, ou seja, considerou que “[...] o croqui existente no boletim de ocorrência, juntado à fl. 57V, demonstra que o V1 (a moto do autor apelante) seguia atrás do V2 (veículo conduzido pela ré apelada), sendo que ambos fizeram manobra proibida em faixa dupla [...]”. Desse modo, enfatizou que “[...]
a parte ré apelada infringiu o art. 37, do Código de Trânsito, pois não aguardou à direita da pista para realizar manobra de cruzar a pista, já que o local do acidente possuía acostamento; e o autor apelante violou os art. 32 e 203, V, do CTB, na medida em que realizou manobra de ultrapassagem em local proibido, de faixa contínua [...]”.

Nessa perspectiva, concluiu este Colegiado, à unanimidade de votos, que “[...] seja pela confissão ficta seja pela análise do acervo probatório, resta confirmada a tese de culpa concorrente para a ocorrência do presente sinistro [...]”.

Desse modo, ao contrário do que busca fazer crer o recorrente, não há omissão nem contradição (interna) apta a ser sanada.

Ressalto que “[...] segundo o STJ,
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela
interna
ao julgado embargado
- por exemplo,
a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão
. Em outras palavras,
o parâmetro da contrariedade não pode ser externo
,
como outro acórdão, ato normativo ou prova
[...] (AgInt no REsp 1348521/RS) [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 021160017972, Relatora: Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 17/05/2022, DJ 01/06/2022).

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que o embargante busca rediscutir matéria já examinada no julgamento da apelação)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pelo recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
aos seguintes preceitos normativos: arts. 5º, I, X, XXXV, LIV, LV, 93, IX, da Constituição Federal, art. 3º, 198, I, 200, 207 e 208, do Código Civil, art. 385, §1º, do Código de Processo Civil; bem como art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015 (concernente ao cabimento dos aclaratórios).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
JONATHAN GOMES GUIMARÃES
(id 7323384)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
objurgado
(id 77306497).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/04/2024 às 09:40:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50837822042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
JONATHAN GOMES GUIMARÃES
(id 7323384)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
objurgado
(id 77306497), conforme consignado no voto do relator.